Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CARTERIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da carteira de habilitação da parte executada.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Nas hipóteses de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do Direito.
3. O requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da Razoabilidade, Proporcionalidade e Eficiência. Medidas como estas são inadequadas ao propósito do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir, representando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.